Tribunal: TJSP
Processo: 2275713-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra decisões que determinaram o bloqueio, arresto e a penhora de bens, bem como a desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Manutenção. Relação de consumo. Aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Inadimplemento que se arrasta há mais de

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra decisões que determinaram o bloqueio, arresto e a penhora de bens, bem como a desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Manutenção. Relação de consumo. Aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Inadimplemento que se arrasta há mais de três anos. Inércia na quitação do débito exequendo. Existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor. Agravo desprovido.